Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRESENTES MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal) ele lesão corporal contra a segunda vítima (art. 129, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal contra ambas as vítimas; (ii) saber se houve dolo nas ações do réu e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação dos crimes para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência das lesões e os depoimentos de testemunhas presenciais.
4. Pequenas divergências em aspectos secundários não comprometem a credibilidade do depoimento da vítima, notadamente diante da dinâmica própria da violência doméstica.
5. Não há elementos que evidenciem conduta imprudente, negligente ou imperita, sendo inaplicável a desclassificação para lesão culposa. Ainda que não houvesse o dolo direto de machucar a ex-companheira, o réu assumiu plenamente esse risco ao colocar o carro por cima da calçada onde ela transitava, colidindo com a vítima e provocando sua queda e as consequentes lesões descritas no laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06; art. 129, §13, do Código Penal; art. 129, caput, do Código Penal; art. 77 a 82 do Código Penal; Lei no 14.188/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1423701, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1625539, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 2068215, 1a TURMA CRIMINAL, TJDFT.